Tribunal: CARF
Processo: 18186.732230/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.732230/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.618 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
DENK - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao lançamento
tributário quando o Fisco tiver todas as informações necessárias para a
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PELA ENTREGA DE GFIP
COM ATRASO.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. CRITÉRIO DA
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DUPLA VISITA.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por atraso na entrega da GFIP.
AFASTAMENTO DE MULTA POR PROJETO DE LEI.
As disposição contidas em projeto de lei não representam normas válidas,
porque não pertencem ao sistema do direito positivo. Apenas com a publicação
da Lei em Diário Oficial é que a norma jurídica passa a pertencer ao sistema do
direito positivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10675.722921/2015-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.732230/2015-61
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732230/2015-61

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.500, de 14 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória
relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010, fora do prazo fixado na legislação, ensejando a aplicação da
multa, com fundamento no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
que foi julgada totalmente improcedente pela Turma Julgadora a quo.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na qual alega em síntese:
(i)
nulidade do lançamento por falta de intimação previa;
(ii)
exclusão da responsabilidade por infrações em decorrência da denúncia
espontânea;
(iii)
a improcedência da autuação, por inobservância da critério da dupla visita
previsto pelo art. 55 da Lei Complementar 123/06;
(iv)
caráter confiscatório da multa aplicada; e
(v)
Contrariedade ao Projeto de Lei no 7.512/2014.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF. Desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2001-002.500, de 14 de abril de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Considerando que são múltiplas as matérias de direito alegada em sede
de recurso voluntário, passo a analisa-las isoladamente para facilitar a
compreensão das razões do presente voto.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732230/2015-61

Cerceamento de defesa por falta de intimação prévia
Em síntese, alega o Recorrente que a multa por falta da entrega
tempestiva da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP é indevida por falta de intimação prévia.
Não se olvida que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer”, no entanto, também não se deve olvidar que o
referido enunciado não vincula este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Ademais disso, deve-se destacar que no caso em questão a intimação
prévia fazia-se desnecessária, tendo em vista que Autoridade Fiscal
dispunha de todos os elementos necessários para a constituição do crédito
tributário devido.
Dessa forma, considerando a natureza inquisitória do procedimento
administrativo de fiscalização, a intimação do contribuinte só deve
ocorrer se for realmente necessária e oportuna.
Neste sentido, deve-se destacar o entendimento consolidado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciado no
enunciado da súmula 46, que assim dispõe:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A propósito do exame da necessidade e pertinência da intimação prévia
para o caso em questão, veja-se, ainda, que o art. 32-A, da Lei no
8.212/1991 exige intimação apenas para os casos em que não há
apresentação de declaração ou, ainda, quando há a sua apresentação com
erros ou incorreções.
Portanto, não há que se falar em cerceamento por falta de intimação
prévia, tendo em vista que o procedimento de fiscalização reveste caráter
inquisitório, não sendo necessária a intimação do Contribuinte quando o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário, umas vez que o direito de defesa inerente ao processo
administrativo tributário será exercido após a intimação do lançamento.
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa
por falta de intimação prévia.
Denúncia espontânea
Alega o Recorrente que a multa deve ser afastada pelo instituto da
denúncia espontânea, prevista no art. 138, do Código Tributário Nacional
e art. 472, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732230/2015-61

É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o
instituto da denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a
responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve
ser aplicado. Assim se diz porque a conduta ilícita praticada pelo
Recorrente não é a falta da entrega do da GFIP, mas a entrega com
atraso, que já preenche o tipo da penalidade prevista no art, 32-A, da Lei
8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que
se falar em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia
espontânea. Neste sentido, veja-se o enunciado da súmula no 49 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Melhor sorte não assiste o Recorrente ao invocar o art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o
instituto da denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476
do mesmo instrumento normativo, que, por sua vez, refere-se à infração
ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 abaixo transcritos.
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade
por infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o
acórdão a quo.

Alegada inobservância do critério da dupla visita
Alega, ainda, a Recorrente, a inobservância do critério da dupla visita
previsto no art. 55, da Lei Complementar no 123/2006, que trata da
fiscalização orientadora assegurada para microempresas e empresas de
pequeno porte.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732230/2015-61

Sustenta que, nos termos do art. 55, §6o, da Lei Complementar no
123/2006, a inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do
auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo,
independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação.
Ocorre que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz, porque o caput do referido art. 55, da Lei Complementar no
123/2006 restringe a aplicação do critério da dupla visita e da
fiscalização aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de
segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte.
Dessa forma, não há que falar em nulidade no procedimento de
fiscalização, tendo em vista que este observou o disposto no art. 32-A, da
Lei no 8.212/1991, não lhe sendo aplicável o disposto no art. 55, da Lei
Complementar 123/2006, pelas razões acima expostas.

Efeito confiscatório da multa
Por fim, passo a analisar a alegação quanto ao efeito confiscatório da
multa aplicada ao Recorrente pelo atraso na entrega da GFIP.
Antes de mais nada, deve-se dizer que a multa aplicada está em
conformidade com a legislação vigente. Dessa forma, a pretensão do
Recorrente é ver afastada a aplicação de lei tributária sob o fundamento
de inconstitucionalidade, o que é vedado aos Órgãos Julgadores
Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF
e Súmula carf No 2. Veja-se:
RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no
que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da multa.

Projeto de Lei no 7.512/2014
Por fim, em um último esforço retórico, a Recorrente apresenta o Projeto
de Lei no 7.512/2014, no qual se discute a anistia de multas por falta ou
atraso na entrega de GFIP.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732230/2015-61

Ocorre que, em que pese o esforço retórico da Recorrente, não há como
se afastar a aplicação de Multa tributária baseado apenas em um projeto
de Lei, que, como é sabido, não pertence ao sistema do direito positivo e
consequentemente, não é uma norma jurídica válida.
Neste sentido, merece destaque a lição de Paulo de Barros Carvalho a
respeito da validade da norma jurídica como uma relação de
pertinencialidade ao Sistema do Direito Positivo. Veja-se:
E ser norma válida significa quer significar que mantém relação de
pertinencialdiade com o Sistema “S”, ou que nele foi posta por Órgão
legitimado a produzi-la, mediante procedimento estabelecido para este fim.
(CARVALHO, 2010. p. 113-114)
Portanto, melhor sorte não assiste à Recorrente na sua alegação de que as
multas serão anistiadas quando da aprovação do projeto de lei e a
publicação da lei ordinária, porque, repita-se, não se trata de norma
válida.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, rejeito as
preliminares suscitadas e nego-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital